Tribunal: STF
Processo: RE 538433
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO MILITAR. CÁLCULO DE PROVENTOS. ART. 29 DA LEI 8.216/91. ADI 574/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. EFICÁCIA EX-TUNC. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.8.2006.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal Regional aplicou a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade do art. 29 da Lei 8.216/91 (ADI 574/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Pleno, DJ 11.3.1994), dispositivo que os recorrentes pretendem aplicar à hipótese - cálculo da pensão, conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pelo art. 29 da Lei nº 8.216/91 -, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. 



    Não prospera o argumento de que os efeitos do julgamento da ADI 574/DF não alcançariam os agravantes. A teor do art. 28, parágrafo único da Lei 9.869/99 e da jurisprudência desta Corte, a eficácia das decisões em controle concentrado de constitucionalidade, ao julgamento do mérito, é ex tunc, ressalvada a hipótese de expressa modulação de efeitos.



    Agravo regimental conhecido e não provido.